Tribunal: TJBA
Processo: 8000550-25.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000550-25.2024.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARRGANTE: MUNICIPIO DE IAÇU Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA, MICHEL SOARES REIS EMBARGADO: JUNIO SILVA DE MACEDO Advogado(s): HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE ANÁLISE DE NORMAS DE PREVENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. REJEIÇÃO. QUESTÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO QUANTO AO PREPARO RECURSAL E DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA APENAS PARA FINS DE PROCESSAMENTO DO PRESENTE RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Iaçu contra acórdão que deu provimento à apelação interposta, determinando o retorno dos autos à origem para adoção de medidas alternativas à exigência de procuração pública para regularização da representação processual. O embargante alegou omissão quanto à análise das normas de prevenção à litigância predatória e omissão sobre a questão do preparo recursal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padeceu de omissão ao deixar de analisar adequadamente as normas de prevenção à litigância predatória; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do preparo recursal e do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo embargado. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as normas de prevenção à litigância predatória, mencionando expressamente a Recomendação nº 127/2022 do CNJ e as Notas Técnicas do TJBA, realizando interpretação sistêmica que considerou tanto as diretrizes administrativas quanto os princípios constitucionais aplicáveis. 4. Não há indícios de litigância predatória no caso concreto, uma vez que o autor identificou-se adequadamente, juntou documentos pessoais e manifestou-se solicitando medida alternativa, sem elementos que sugiram má-fé ou tentativa de fraude. 5. Assiste razão ao embargante quanto à omissão sobre o preparo recursal e o pedido de assistência judiciária gratuita, que não foi apreciado pelo juízo de primeiro grau nem pelo acórdão embargado. 6. Presentes os requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, considerando tratar-se de trabalhador que busca recebimento de verbas não pagas e alegação de impossibilidade de arcar com custos processuais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. A aplicação de normas de prevenção à litigância predatória deve ser ponderada com princípios constitucionais, especialmente quando existem meios menos gravosos para alcançar segurança processual. 2. A concessão da assistência judiciária gratuita apenas para fins de processamento do presente recurso dispensa o recolhimento do preparo recursal, afastando a alegação de deserção." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 98 e 1.022; Lei nº 1.060/1950. Jurisprudência relevante citada: Recomendação nº 127/2022 do CNJ; Notas Técnicas do TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000550-25.2024.8.05.0090, sendo Embargante Município de Iaçu e Embargado Junio Silva de Macedo, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator